Tribunal: TJES
Processo: 5001020-22.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-22.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SELIMAR BRANDT

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO SUPERIOR A 90 DIAS. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, para invalidar fatura no valor de R$ 351,44 e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do corte indevido de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o corte do fornecimento de energia elétrica pode se fundamentar em cobrança de consumo pretérito superior ao limite de 90 dias previsto na jurisprudência; (ii) estabelecer se subsiste a condenação em danos morais e o valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária e consumidor possui natureza consumerista, aplicando-se integralmente as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL disciplina a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o procedimento administrativo, mas a sua observância não afasta a incidência da limitação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no REsp 1.412.433/RS (Tema 699), estabelece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente pode ocorrer quanto a débitos relativos aos 90 dias anteriores à constatação da fraude, desde que apurados em regular procedimento.

A dívida em questão abrange período de mais de três anos, de modo que a suspensão do fornecimento realizada em 19/08/2019 é juridicamente indevida.

A cobrança de débitos pretéritos deve ser buscada pela via judicial, sendo ilícito o corte do serviço como meio coercitivo de cobrança.

O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito superior a 90 dias, ainda que regularmente apurado em procedimento administrativo.

A interrupção indevida de serviço público essencial, fundada em débito pretérito, configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a fixação em R$ 3.000,00 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VI, e 22; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.11.2014; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000499-09.2020.8.08.0026, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001020-22.2022.8.08.0017

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APD
O
:
SELIMAR BRANDT

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, irresignada com a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória ajuizada por
Selimar Brandt
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para invalidar a fatura nº 028.605.436, no valor de R$ 351,44,
bem como
condenar a requerida,
ora
apelante, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais,
em razão do corte indevido
de energia elétrica.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo instaurado observou integralmente os ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) formal e materialmente válido; que a cobrança impugnada decorre de consumo efetivamente não registrado; que não se verifica qualquer cerceamento de defesa; que a suspensão do fornecimento é medida lícita e regulada pelas normas setoriais; que não subsiste fundamento para a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, que o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido; que inexiste direito à restituição; e que deve ser aplicada a nova sistemática de atualização monetária prevista na Lei nº 14.905/2024.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a relação jurídica em exame é de natureza consumerista, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a apelante acostou aos autos o TOI lavrado em 15/08/2018, o relatório de avaliação técnica do medidor, o histórico de consumo da unidade consumidora e o demonstrativo de cálculo da recuperação de energia. Esses elementos documentais, em tese, atendem às exigências formais da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente no que tange à lavratura do TOI e à realização de testes técnicos.

Entretanto, a análise do demonstrativo de cálculo evidencia que a recuperação se estendeu ao período de 15/08/2015 a 15/08/2018, alcançando, portanto, mais de três anos de suposto consumo não registrado.

É justamente nesse ponto que a fundamentação da sentença merece integral respaldo.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo de controvérsia (REsp 1.412.433/RS, Tema 699), firmou orientação segundo a qual, ainda que se admita a cobrança administrativa de consumo recuperado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente pode ser levada a efeito em relação ao débito correspondente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, desde que apurada em regular procedimento, observado o contraditório e a ampla defesa.

Trata-se de baliza jurisprudencial que visa conciliar o poder de autotutela da concessionária com a necessidade de preservação da dignidade do usuário diante da essencialidade do serviço público.

Nesse sentido, a suspensão do fornecimento de energia elétrica implementada em 19/08/2019 não encontra respaldo jurídico, uma vez que a dívida em discussão refere-se a período muito anterior ao limite temporal admitido pela jurisprudência.

Ainda que a cobrança do montante possa ser buscada pela via judicial adequada, a utilização do corte como instrumento coercitivo de cobrança de débitos pretéritos é manifestamente ilícita.

Seguindo o mesmo entendimento em caso semelhante,
elucida
o presente Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – TOI – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO IRREGULAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 357 da Resolução ANEEL n. 1000/2021 assim dispõe: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período de impedimento.
2. Os débitos em análise possuem origem nos períodos de janeiro de 2016 até março de 2017 e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 13/02/2020, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previstos na norma
. 3. Ademais, não há nenhuma das exceções previstas no caput do mencionado dispositivo legal, o que poderia fundamentar a suspensão do fornecimento.
Se há cobrança de valores antigos, não se pode suspender o fornecimento.
Precedentes. 4.
Não há como afastar a condenação por danos morais porque o apelante procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica da parte apelada, o que configura dano moral in re ipsa, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.
5. Observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano o valor fixado na r. sentença no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados na r. sentença está em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000499-09.2020.8.08.0026, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No que concerne à indenização por danos morais, impõe-se reconhecer que a interrupção indevida de serviço público essencial, em virtude de débito pretérito, constitui ilícito apto a ensejar a reparação extrapatrimonial, conforme reiterada orientação deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

O arbitramento em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerado o caráter pedagógico da medida e a extensão do constrangimento experimentado pelo consumidor, não comportando redução, como pretende a apelante.

À evidência, portanto, não se vislumbra motivo para a reforma da sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço
do recurso e
NEGO-LHE provimento
,
mantendo hígida a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento)
, nos moldes do Art. 85, §11°, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.